Tribunal: STF
Processo: ARE 1519487
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trapézio S.A. e outras empresas liquidantes extrajudiciais interpõem agravo (eDoc 231), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que (eDoc 228), à anotação de incidência do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado:



    Apelação Cível - Direito falimentar - Recurso interposto por terceiros acionistas e ex-administradores - Demonstração de prejuízo - Não verificação - Ausência de interesse recursal - Liquidação extrajudicial - Pedido de falência - Extinção sem resolução de mérito - Propositura da ação - Prévia autorização da Assembleia geral - Desnecessidade - Requisitos legais - Art. 21-B, da Lei 6.024/74 - Autorização do Banco Central do Brasil - Verificação - Legitimidade ativa configurada - Intervenção de terceiros - Assistência - Acionistas - Possibilidade - Julgamento do mérito pelo Tribunal - Art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 - Inaplicabilidade Cassada.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária. Sustenta que a ofensa ao texto constitucional não é meramente reflexa, mas clara e direta, e que houve o prequestionamento das questões constitucionais violadas, materializadas no art. 5º, incs. II, XXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Argumenta que, diante da inexistência do preenchimento dos pressupostos dos arts. 11 e 12, da Lei nº 6.024/74, não seria cabível atribuir legitimidade ao liquidante para, ainda que com autorização do Banco Central do Brasil, requerer a falência das instituições, ainda mais sem prévia decisão da assembleia dos acionistas e credores das recorridas.



    Aduz que o pedido de falência realizado pelo liquidante, supostamente em nome das recorridas, prejudica a tentativa de recuperação dos ativos das entidades em questão.



    O processo subiu a este Supremo Tribunal Federal, tendo o Ministro Presidente proferido decisão (e. doc. 334) julgando prejudicado o recurso, em vista do atendimento da pretensão pelo provimento do recurso especial.



    Em seguida, os recorrentes interpuseram agravo regimental ressaltando que persiste o interesse no julgamento do extraordinário, vez que, no julgamento do recurso especial, não fora acolhido o pedido de reconhecimento da impossibilidade de o liquidante, mesmo com autorização do Banco Central do Brasil, requerer a autofalência das instituições Recorridas, sem prévia autorização assemblear dos acionistas e/ou credores.



    Houve reconsideração da decisão agravada pelo Ministro Luiz Roberto Barroso, tendo sido distribuído o processo à minha relatoria em 22.11.2024. Então, submeti os autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela manutenção da decisão agravada (eDoc 342).



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão de inadmissibilidade.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.  



    A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.  



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc. 216  -pg. 1):



    (...) demonstrada a ocorrência da exigida repercussão geral, eis que a gravidade do v. acórdão recorrido alcança e agride questões compreendidas por relevantes no seu aspecto econômico (pretensão de falência onde os donos do capital [acionistas controladores], os ex-administradores, os garantes [que respondem à ação de responsabilidade inclusive, proposta por agente do Ministério Público], político e social [nega-se a intervenção de credores que tem interesse na não-falência], e portanto, jurídico, [nega-se o instituto processual dos terceiros interessados], tudo na forma em que preconizada no artigo 1.035, §1° do Código de Processo Civil de 2015, requerendo (...)  



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    A suposta ofensa ao artigo 5º, incs. II, XXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, LIV e LV, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (e. doc. 194).  



    A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Seguindo na análise dos fundamentos do acórdão proferido pela 6a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual, colho da fundamentação do correspondente voto-condutor os seguintes trechos:



    A legitimidade para a interposição de recurso por terceiro prejudicado é conferida pelo Código de Processo Civil de 1973, em vigor à época da interposição do apelo de fls. 3 218/3.228. nos seguintes termos: 



    "Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.



    § 1° Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. § 2° O Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no processo em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei."



    (...)



    No caso concreto, a apelação aviada pelos terceiros recorrentes carece da demonstração do prejuízo que teriam sofrido com a sentença hostilizada. Suas razões recursais se restringem a alegações acerca do não atendimento de um despacho judicial, da intervenção de terceiros e dos honorários advocatícios, sem, contudo, demonstrar em que esses pontos da sentença teriam imposto qualquer gravame aos acionistas e ex-administradores inconformados.



    (...)



    Assim, o liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil tem legitimidade para a propositura da ação de autofalência, desde que observada a autorização do BACEN que prevê a Lei n° 6.024/74, o que se atendeu conforme documento de fls. 62/66, independentemente da anuência da assembleia social por inexistir previsão legal dessa exigência.



    (...)



    Rever o posicionamento do Tribunal estadual demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279,  da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Por outro lado, esta Corte considera destituída de repercussão geral a questão atinente à arguida violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando há óbice intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin, Tema n. 895).   



    Verifica-se, ainda, que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente